Tribunal: STF
Processo: ARE 1342545
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 6, pp. 1-2):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVASÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PEDIDO DE REALOCAÇÃO DOS INVASORES, DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES E VIGILÂNCIA DA ÁREA. DIREITO A MORADIA. ART 6º DA CF/88. INEFICÁCIA DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ATUAÇÃO ESTATAL NA PROTEÇÃO AMBIENTAL. ART. 225 DA CF/88. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTAMENTO. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO NA GARANTIA DOS DIREITOS DA COLETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    I. O bojo da demanda em apreço versa em aferir se assiste razão ao pleito do ente apelante em reformar o decisium de primeiro grau que julgou procedente a Ação Civil Pública promovida pela Ministério Público Estadual, por considerar que a municipalidade não foi omissa em atuar de forma contínua no fornecimento de moradias e por considerar que não pode ser obrigado além das suas capacidades, segundo a reserva do possível.



    II. O direito a moradia encontra-se constitucionalmente expresso na Carta da República, sendo preceito basilar ao exercício da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Ora, com isso, urge salientar que deve haver uma atuação rigorosa do Estado, sentinela dos direitos sociais, com o fito de garantir a eficácia de tal norma. Como já esgrimido nesses fólios, inclusive sendo informação ratificada pelo Município de Fortaleza, há uma situação de extrema precariedade nas moradias das mais de 100 (cem) famílias que habitam a Área de Preservação Permanente (APP), representando clara afronta à dignidade da pessoa humana, urgindo, assim, uma atuação estatal veemente.



    III. Não há o que discutir acerca da responsabilidade do ente municipal na adoção de medidas mais efetivas visando o fornecimento de moradia digna aos desfavorecidos e ao reestabelecimento do equilíbrio ecológico na área em comento, não cabendo a alegativa de que não foi omisso nesse tocante para eximir a responsabilidade e dar improcedência à ação.



    IV. Toda vez que a Administração Pública não atuar de modo satisfatório na defesa do meio ambiente, omitindo-se no seu dever de agir, caberá à coletividade, por intermédio de seus representantes legitimados buscar perante o Judiciário o estabelecimento da boa gestão ambiental. Destarte, havendo provas suficientes nos autos que dão conta que o Município de Fortaleza não atua de maneira eficaz na proteção da Área de Preservação Permanente (APP), não cabe ao ente invocar o princípio da reserva do possível para que deixe de cumprir o seu dever de proteção ao meio ambiente



    V. Por fim, quanto ao lapso temporal guerreado pelo apelante, entendo que se mostra plenamente proporcional à eficácia da sentença a quo. Ora, se o dever de proteção ambiental e de garantia social à moradia são inerentes à atuação da Administração Pública, não deve esta exercê-los somente mediante a intervenção do Judiciário. Ou seja, estas atividades decorrem da atuação cotidiana do ente municipal, cabendo o Judiciário intervir apenas no descumprimento dos interesses da coletividade, como ocorre in casu. Assim, tendo em vista o lapso temporal desde o ajuizamento da demanda, qual seja mais de 10 (dez) anos, não há que se falar em dilação do prazo para o cumprimento da desocupação da área em comento e reestabelecimento do equilíbrio ecológico. 



    VI. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. ”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 6º, 37, § 6º , 165, e 167 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, que “ (...) não existiu qualquer omissão por parte do ente público, já que o Município promoveu e vinha promovendo diversas atuações para repelir a degradação do ambiente natural. Com efeito, o ente municipal já havia retirado invasores e realocado noutro local; porém, o problema voltou a se repetir. Esse ato, contudo, indica que o Município não estava silente, mas estava agindo para evitar danos ao meio ambiente .” (eDOC 10, p. 25). 



    O Município de Fortaleza interpôs quatro novos recursos extraordinários sustentando os mesmos fundamentos do recurso anterior (eDOC 9 e eDOC 10).



      O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante incidência das súmulas 282, 279 e 356 (eDOC 12). 



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o processo foi a mim distribuído. Em 22.09.2021, determinei o encaminhamento do feito à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer. Reencaminhada a demanda a esta Corte, reproduzo a manifestação do Ministério Público Federal (eDOC 22 e eDOC 27): 



    Direito Ambiental. Ação civil pública julgada procedente para determinar a remoção de edificações em APP e consequente inclusão dos invasores em programas habitacionais. Alegada ausência de omissão na fiscalização, violação aos princípios da separação dos Poderes, das regras orçamentárias e ao direito de moradia. Razões de agravo que não lograram demonstrar os requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Ausência de prequestionamento, não demonstração da alegada violação do princípio da separação de poderes, e necessidade de reexame de matéria fático probatória. Parecer pelo não provimento do agravo. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, constato a existência nestes autos de 5 (cinco) recursos extraordinários, interpostos pela parte ora recorrente todos no mesmo momento processual e em face do mesmo ato decisório. 



    Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal, quando exercido o direito de recorrer, opera-se a preclusão consumativa, não se conhecendo do novo recurso interposto em face do mesmo ato decisório. No caso dos autos, do acórdão proferido pela 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, foram interpostos 5 (cinco) recursos extraordinários, todos na mesma data 18.8.2020, contudo em horários diferentes (eDOC 9 e eDOC 10). 



    Desse modo, não merecem ser conhecidos os recursos interpostos às 12h04min (eDOC 9), às 12h03min (eDOC10, pp. 1-10), às 11h46min (eDOC 10, pp. 11-20) e às 11h44min (eDOC 10, pp. 31-40 ), já que se revelam preclusos, ante a existência de recurso anterior, interposto às 11h42min (eDOC 10, pp. 21-41), a impugnar o mesmo acórdão recorrido . Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos (RE 924.435 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2016).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Interposição de mais de um recurso extraordinário via fax contra a mesma decisão. Preclusão consumativa em relação ao segundo. Precedentes. Discordância parcial entre a petição original e aquela encaminhada via fax não alcançada pela preclusão. Incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. Precedentes. Agravo não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa (RE n° 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17/8/07). 2. A correspondência entre a petição original e aquela transmitida via fax é elemento essencial para caracterizar o preenchimento dos requisitos de forma. A discordância parcial e a ilegitimidade de trecho da peça atraem a incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 945.638 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2016).



    Em prosseguimento, tendo em vista o desprovimento da apelação ( eDOC 6), passo a análise do primeiro recurso extraordinário interposto em 18.08.2020, às 11h42min (eDOC 10, pp. 21-41).



    O recurso não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do recurso se baseou no entendimento de que se aplica, no caso, as súmulas 279, 282 e 356. Entretanto, a agravante não impugnou de forma específica a aplicação da súmula 279, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



     O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente